Tribunal: TJDFT
Processo: 0745365-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. TEMA 905/STJ. RENÚNCIA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. TEMA 1142/STF.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal e o IPREV, indeferiu o pedido de aplicação do índice de correção monetária estabelecido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ e rejeitou a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de conhecimento da ação coletiva em sede de execução individual.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária ao caso, em observância aos Temas 810/STF e 905/STJ; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais relacionados à fase de conhecimento da ação coletiva podem ser incluídos na execução individual da respectiva sentença.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Por meio do RE no 870.947/SE (Tema 810), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Referido decisum foi publicado em 20/11/2017.
4. Seguindo a orientação emanada pelo STF no RE no 870.947/SE, de 20/11/2017, o STJ, no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou, em 22/2/2018, parâmetros sobre os índices de correção monetária a serem utilizados nas condenações impostas à Fazenda Pública, bem como sobre os respectivos juros de mora.
5. À data da propositura do cumprimento individual de sentença coletiva, os entendimentos fixados pelo STF e pelo STJ já estavam em vigor, tendo a parte exequente apresentado cálculos atualizados monetariamente pela TR, depreendendo-se que houve renúncia à utilização do IPCA-E.
6. Os honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva devem ser objeto de arbitramento em execução de natureza coletiva, após a liquidação do valor da condenação, não podendo ser fracionados nem incluídos nas execuções individuais, consoante decidido pelo STF no RE no 1.309.081 (Tema 1142).
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "Vigentes os entendimentos firmados pelo STF e pelo STJ nos Temas 810 e 905, respectivamente, à data da propositura do cumprimento de sentença, a utilização de índice diverso do IPCA-E nos cálculos apresentados importa renúncia a este".
2. "Os honorários advocatícios relacionados à fase de conhecimento da ação coletiva devem ser executados na própria ação coletiva, após devida liquidação da condenação, não podendo ser incluídos em execuções individuais, conforme decidido no Tema 1142/STF".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.494/97, art. 1o-F. CPC, art. 85, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20-9-2017; RE 1309081, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 06-05-2021. STJ, REsp 1495146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22-02-2018.